Tribunal: STF
Processo: Rcl 76858
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face do acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0000435-44.2020.5.17.0011, por suposto equívoco na aplicação do Tema 190 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 5 - 12):



    “8. A questão controvertida tem origem no processo nº 0000435- 44.2020.5.17.0011, no qual um ex-empregado do BANCO DO BRASIL S.A., pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais consistentes nas diferenças apuradas entre o valor inicial da complementação de aposentadoria pago pela PREVI e aquele que lhe seria devido caso a verba reconhecida judicialmente (anuênio), em suma, a própria diferença de complementação de aposentadoria, caso tivesse sido regularmente paga nas épocas devidas e, dessa forma servido de base à apuração do benefício.



    9. A r. sentença da 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES acolheu preliminar de prescrição bienal para o ajuizamento da ação, contudo reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda:



    (...)



    10. Em razão do acolhimento da prescrição bienal, foi interposto, de maneira adesiva, Recurso Ordinário pelo BANCO DO BRASIL S.A., em relação a matéria da Incompetência da Justiça do Trabalho em julgar demanda que versa sobre diferenças de complementação de aposentadoria com intitulada como indenização, sob pena de ofensa ao TEMA 190 de Repercussão Geral do STF.



    11. O Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, além de manter a Competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, reformou a decisão de primeiro grau para afastar a prescrição bienal aplicada ao caso e, por fim, com supedâneo na teoria da causa madura, julgou procedente o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria sob o nome de indenização por danos materiais, nos seguintes termos:



    (...)



    20. A decisão reclamada, fundamentou erroneamente que o pleito de indenização por ato ilícito imputado ao Banco do Brasil encontrar-se-ia inserido na competência da Justiça do Trabalho, conforme previsão constitucional, nos termos da tese vinculante firmada pelo STF (Tema nº 1.166). 



    21. Conforme demonstrando amplamente, e até reconhecido pelo Acórdão proferido pelo Tribunal Regional, o pedido do Autor nunca foi relacionado ao recolhimento de reflexos nas contribuições ao plano de previdência privada, o que estaria inserido na competência da Justiça do Trabalho nos termos do TEMA 1.166, mas ao pagamento da própria diferença de complementação de aposentadoria privada, sob o título de “indenização material”, pleiteando até mesmo parcelas vincendas, inclusão do 13º salário, critérios de atualização aplicados pela PREVI, e a extensão aos beneficiários de pensão por morte, nos termos previstos no estatuto e regulamento da PREVI.”



    Nesse sentido, busca demonstrar a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia, sustentando, ainda, que (eDOC 1, p. 13):



    “23. O v. Acórdão da Terceira Turma do C.TST, ao arrepio do TEMA 190 do STF, entendeu ser competência da Justiça do Trabalho demanda de diferenças de complementação de aposentadoria, na medida que a matéria fática delineada evidência que nunca se tratou de pedido de indenização, mas de diferenças de complementação de aposentadoria. 



    24. Assim, o v. Acórdão do C.TST, foi de encontro a Tese fixado no TEMA 190 do STF, na medida em que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, cujo único propósito é obter complementação de aposentadoria de previdência privada incidentes sobre as verbas de natureza trabalhista deferidas no âmbito da Justiça do Trabalho.”



    Requer, liminarmente, a cassação dos acórdãos prolatados pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000435-44.2020.5.17.0011, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação.



    No mérito, busca a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    In casu, o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Agravo em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-Ag-Ag-AIRR-435-44.2020.5.17.0011, manteve a inadmissão do recurso extraordinário da parte ora reclamante com base nos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DA EMPREGADORA EM VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 583 DO STF. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 1166 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Em relação ao capítulo “prescrição da pretensão de recebimento de reparação dos prejuízos causados pela não inclusão de parcela salarial no cálculo do benefício previdenciário na época própria”, a controvérsia atrai a incidência do Tema 583 do ementário de repercussão geral, o qual consigna que inexiste repercussão geral em relação à “prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho”. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Desse modo, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



     A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura usurpação de competência haja vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 660, 869 e 417, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-02-2018, PUBLIC 11- 04-2018)



    Por outro lado, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, conforme já decidido pela Segunda Turma:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021) 



    Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.



    A parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário se enquadra no tema apontado como paradigma – Tema 190, RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06.06.13, cuja ementa consignou que “A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 1166 da repercussão geral. Eis trecho do voto proferido no acórdão reclamado:



    “Extrai-se da decisão recorrida que o pedido do reclamante diz respeito aos reflexos das diferenças salariais reconhecidas judicialmente nas contribuições à previdência privada, com reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para a análise da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, que discutiu a "Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária". 



    A tese fixada pelo STF no Tema 1166 é a de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada entendimento exarado nos autos do RE 1265564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022. 



    Acrescente-se que o tema 190 não se amolda à hipótese, uma vez que não se trata de demanda interposta em face de entidade de previdência complementar com o intuito de obter complementação de aposentadoria.” 



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional.



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto. 



    Cumpre reiterar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 4.3.2020)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente